Tribunal: STF
Processo: ARE 1581794
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:
 
“Apelação cível. Prescrição. Demanda declaratória. Prescrição não consumada. Inversão do onus probandi. Inovação recursal. Regime de separação obrigatória de bens. Partilha de bens. 
1. Demanda meramente declaratória da existência de determinado direito afigura-se imprescritível. 
2. Ante as peculiaridades do caso, associada ao caráter sigiloso - existência de valores em conta poupança -, admite-se a inversão do ônus da prova. 
3. É inadmissível a inovação da demanda em sede recursal. 
4. Por ocasião do matrimônio, em nov./2005, o de cujus contava com 63 anos de idade, o que atrai imperiosamente o regime da separação obrigatória de bens, conforme o CCB 1.641, II, na sua redação original, vigente à época.
5. Partilha. Releitura do STF 377: no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (STJ EREsp 1.623.858). A requerente não comprovou que contribuiu para a aquisição do patrimônio que pretende partilhar”. (eDOC 159 - ID: 0ac2e3db)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 5º, LIV e LV, e 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 198 – ID: b7addabb)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que, em sede de partilha de bens, desconsiderou a existência de empresa constituída em sociedade com o falecido, a comprovação do esforço comum durante nove anos de casamento, bem como o direito real de habitação. 
Sustenta-se afronta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da coisa julgada, considerando a inversão da ordem de julgamento entre agravo de instrumento e apelação.
Aduz-se, ainda, ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sob o argumento de que o acórdão teria desconsiderado os elementos probatórios juntados aos autos. 
Afirma-se, por fim, que o direito real de habitação, previsto na Lei 9.278/1996, deixou de ser apreciado, o que entende-se violar o princípio da dignidade da pessoa humana.
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifei).
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
Quanto às demais questões, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, verificou a inexistência de comprovação de que os bens adquiridos durante casamento realizado sob o regime de separação de bens decorreram de esforço comum. Assim, concluiu pela impossibilidade de partilha dos bens do de cujus. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Observa-se, preliminarmente, que a autora não tratou de alegado direito ao usufruto (direito real de habitação) da residência onde residia com o falecido por ocasião da propositura da demanda, cuida-se, portanto, de inadmissível inovação recursal, que não merece ser conhecida. 
(...)
Noutro giro, tem-se que a apelante foi casada com o de cujus sob o regime da separação legal de bens, pois quando do matrimônio (nov./05) ele contava com 63 anos de idade. 
Não procede sua alegação de que a modificação promovida, em 2010, pela Lei 12.344 ao art. 1.641, II – alterando de 60 para 70 a idade em que deve vigorar o regime da separação legal – ensejaria sua condição de meeira. 
O mencionado Diploma legal não tem eficácia retroativa. O seu advento, por si só, não modifica o regime de bens dos casamentos anteriores à sua vigência que, assim, continuam disciplinados pela lei em vigor quando da celebração. Tempus regit actum. 
Portanto, a Lei 12.344/10 não modificou o regime matrimonial da apelante, qual seja, o da separação obrigatória de bens, consoante exigido pela redação original da CCB 1.641, II, em vigor na data do seu matrimônio. Logo, não lhe atribui a condição de meeira. Impõe-se, assim, a comprovação do esforço comum para aquisição de determinado bem.
Com efeito, de acordo com a releitura do STF 377, no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (STJ EREsp 1.623.858). Ônus do qual, repito, a autora/apelante não se desincumbiu. 
Intimadas as partes para se desincumbirem do ônus da prova que ora lhes foi atribuído (ids 53389214 e 53389217), a autora limitou-se a alegar “Quanto à matéria probatória a autora repete que a confissão dos filhos do falecido (já acostada aos autos) e os 9 (nove) anos do casamento são suficientes para demonstrar sua participação nos bens aqui requeridos” (id 53389216). 
Sem razão, no entanto, pois a suposta confissão dos filhos do falecido - anoto que, ao contestarem a presente demanda (id 53389186) os apelados negaram a condição de meeira e o esforço comum - e o mero decorrer do casamento não se afiguram suficientes a comprovar seu direito. 
Cabe ainda destacar que a autora teve preservado seu direito ao contraditório, no entanto, limitou-se a afirmar a desnecessidade da produção das provas que lhe foram impostas, como se observa da petição id 53389216. 
No que se refere ao direito à meação sobre os bens, a sentença proferida pela MM. Juíza Magáli Dellape Gomes tratou especificamente do tema proposto, como se observa (id 53389244):
(...)”. (eDOC 159 – ID: 0ac2e3db, p. 8-10)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“Ementa: Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de divórcio. Partilha de bens. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1526499 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2025).
 
“Ementa: Direito Civil Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Divórcio. Partilha, Guarda e Alimentos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido”. (ARE 1573024 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.01.2026)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente